Tribunal: TJMT
Processo: 1045772-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045772-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.356.231-13 (AGRAVANTE), MARIA EUNICE PEREIRA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 492.549.281-00 (AGRAVANTE), CICERO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 158.191.321-49 (AGRAVADO), ILZA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 303.041.052-87 (AGRAVADO), EGIDIO ABADIA DE SOUZA - CPF: 843.988.921-68 (AGRAVADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Ação de reintegração de posse. Ausência de citação de litisconsortes necessários. Nulidade transrescisória. Tutela de urgência. Provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de querela nullitatis insanabilis, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença proferida em ação de reintegração de posse, com efeitos ex tunc, mas permitiu que os agravados permanecessem na posse dos imóveis até decisão ulterior, embora os agravantes comprovassem ser beneficiários dos lotes há mais de 10 anos conforme documentação do INCRA e nunca terem sido citados na ação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em sua integralidade, especificamente quanto à necessidade de reintegração imediata dos agravantes na posse dos imóveis, diante da alegada nulidade da sentença proferida na ação originária por ausência de citação de litisconsortes necessários.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, notadamente os espelhos do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e as certidões do INCRA, demonstram que os agravantes figuram como beneficiários dos lotes desde 2015, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

4. A ausência de citação de quem deveria obrigatoriamente integrar a lide, especialmente em demandas que envolvem direitos possessórios e reais sobre imóveis, constitui vício transrescisório gravíssimo, apto a ensejar a nulidade absoluta dos atos processuais ou sua inexistência jurídica em relação aos terceiros prejudicados, conforme inteligência do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Há contradição lógica na decisão agravada que, embora reconheça a probabilidade da nulidade do negócio jurídico que fundamentou a ação originária e suspenda os efeitos da sentença com eficácia retroativa (ex tunc), mantém os agravados na posse dos imóveis, convalidando no plano fático os efeitos de um ato jurídico cuja eficácia foi suspensa por vício de nulidade.

6. O perigo de dano mostra-se evidente e atual, pois a privação da posse dos lotes utilizados para agricultura familiar e subsistência dos agravantes gera prejuízos diários e de difícil reparação, agravados pela notícia de que os agravados estariam tentando alienar o imóvel a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: Suspensa a eficácia da sentença com efeitos ex tunc em sede de querela nullitatis, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração na posse daqueles que a exerciam legitimamente antes do cumprimento do mandado viciado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 115, I, e 300; CC, art. 1.647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1.442.553/SC, Relator: Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO PEREIRA DE SOUZA e MARIA EUNICE PEREIRA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da ação de “Querela Nullitatis Insanabilis” (Proc. nº 1002924-60.2025.8.11.0049), ajuizada pelos agravantes contra CICERO PEREIRA DE CARVALHO, ILZA FERREIRA DE CARVALHO e EGIDIO ABADIA DE SOUZA, suspendeu os efeitos da sentença proferida nos autos n. 1000742-38.2024.8.11.0049 (ação de reintegração de posse), bem como do cumprimento de sentença dela decorrente, com efeitos ex tunc, permitindo que os requeridos/agravados permanecessem na posse dos lotes até decisão ulterior, além de vedar aos requeridos/agravados a prática de quaisquer atos de alienação ou oneração em relação aos imóveis (cf. Id. nº 217325632 do processo de origem).

Os agravantes alegam, em síntese, que são legítimos e exclusivos possuidores dos lotes 47 e 58 há mais de 10 anos, conforme documentação emitida pelo INCRA, sendo Leonardo Pereira de Souza beneficiário do lote 58 desde 23/04/2015 e Maria Eunice Pereira Conceição beneficiária do lote 47 desde 25/11/2015.

Sustentam que nunca participaram da ação de reintegração de posse n. 1000742-38.2024.8.11.0049, na qual foram retirados da posse sem jamais terem sido citados ou intimados, configurando violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumentam que o contrato de cessão utilizado pelos agravados como fundamento da ação originária não contém as assinaturas dos agravantes e violou o art. 1.647, I, do Código Civil (ausência de outorga conjugal), sendo nulo e inoponível a eles.

Afirmam que o próprio juízo a quo reconheceu expressamente a probabilidade do direito, o perigo de dano, a nulidade do contrato, o risco de alienação do imóvel e a inexistência de posse dos agravados sobre os lotes, mas limitou-se a suspender os efeitos da sentença dos autos originários, sem determinar o retorno imediato dos agravantes às suas posses.

Requerem a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a reintegração imediata dos agravantes na posse dos lotes 47 e 58, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar parcialmente a decisão impugnada (cf. Id. nº 336662852).

A decisão contida no Id. nº 337825869 deferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 345852894).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela na Ação de Querela Nullitatis Insanabilis, apenas para suspender os efeitos da sentença da ação originária, sem determinar o retorno imediato dos agravantes às suas posses.

Alegam os Agravantes que são legítimos possuidores dos lotes 47 e 58 há mais de 10 anos, conforme documentos do INCRA, e que nunca participaram da ação de reintegração de posse originária, na qual foram retirados da posse sem jamais terem sido citados ou intimados. Sustentam que o contrato de cessão utilizado como fundamento na ação originária é nulo e não contém suas assinaturas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à necessidade de reintegração imediata dos Agravantes na posse dos imóveis, diante da alegada nulidade da sentença proferida na ação originária por ausência de citação de litisconsortes necessários. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se, em cognição sumária, a robustez da probabilidade do direito invocado pelos recorrentes. A documentação acostada aos autos, notadamente os espelhos do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e as certidões do INCRA, indicam que Leonardo Pereira de Souza e Maria Eunice Pereira Conceição figuram como beneficiários dos lotes 58 e 47 desde o ano de 2015. Essa prova documental contrasta frontalmente com a situação processual da ação originária (nº 1000742-38.2024.8.11.0049), na qual foi proferida sentença de reintegração de posse sem que os ora Agravantes (possuidores diretos e aparentes titulares de direitos sobre a terra) fossem citados para compor a lide.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a ausência de citação de quem deveria obrigatoriamente integrar a lide, especialmente em demandas que envolvem direitos possessórios e reais sobre imóveis, constitui vício transrescisório gravíssimo, apto a ensejar a nulidade absoluta dos atos processuais ou sua inexistência jurídica em relação aos terceiros prejudicados, conforme inteligência do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil. Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários, considerado o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade” (STJ - AgInt no REsp: 1.442.553/SC, Relator: Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 17/09/2018).

No presente caso, a aplicação desse precedente reforça a tese de que a sentença proferida à revelia dos reais possuidores não possui eficácia para atingi-los, tornando ilegítima a execução da ordem de desocupação contra quem não foi parte no processo.

A análise sistemática dos elementos indica, ainda, uma contradição lógica na decisão agravada. O magistrado a quo, com acerto, reconheceu a probabilidade da nulidade do negócio jurídico que fundamentou a ação originária e a ausência de citação dos Agravantes, determinando a suspensão dos efeitos da sentença com eficácia retroativa (ex tunc). Todavia, ao manter os Agravados na posse dos imóveis, a decisão acabou por convalidar, no plano fático, os efeitos de um ato jurídico cuja eficácia foi suspensa justamente por vício de nulidade. Se a sentença que ordenou a reintegração é, em tese, ineficaz contra os Agravantes, e seus efeitos foram suspensos desde a origem, a consequência jurídica inafastável é o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), devolvendo-se a posse àqueles que a exerciam legitimamente antes do cumprimento do mandado viciado.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente e atual. A privação da posse dos lotes utilizados para a agricultura familiar e subsistência dos Agravantes gera prejuízos diários e de difícil reparação, agravados pela notícia de que os Agravados estariam tentando alienar o imóvel a terceiros. A manutenção da situação fática atual, portanto, não apenas viola o direito provável dos recorrentes, mas também coloca em risco a efetividade da própria tutela jurisdicional final. Assim, presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão para assegurar a imediata reintegração de posse.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a reintegração imediata dos Agravantes, LEONARDO PEREIRA DE SOUZA e MARIA EUNICE PEREIRA CONCEIÇÃO, na posse dos lotes 58 e 47, respectivamente, localizados no PA - Reunidas I, Fazenda Eunice, município de Santa Terezinha-MT, devendo o juízo de origem expedir os mandados necessários com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026